Tribunal: TJPA
Processo: 0002452-86.2006.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002452-86.2006.8.14.0040

APELANTE: TRIANGULO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0002452-86.2006.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS

APELANTE:

NICOLAU MURAD PRADO

ADVOGADO:
NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA 14.774 B

APELADO(A):

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu sucumbência recíproca, condenando cada parte a arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos. Ação monitória proposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. para cobrança de valores decorrentes de consumo de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, na hipótese de sucumbência recíproca, é admissível a condenação de cada parte ao pagamento dos honorários advocatícios de seu próprio advogado, em contrariedade ao disposto no art. 85, § 14, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 85, § 14, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação.

4. Sob a égide do CPC/2015, deve-se reconhecer que, em caso de sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com os honorários sucumbenciais devidos ao advogado da parte adversa, conforme previsto no art. 85, caput, c/c o art. 86 do CPC/2015.

5. A condenação de cada parte ao pagamento dos honorários de seu próprio advogado, além de contrariar expressa vedação legal, violaria a lógica sistemática do ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. "Sob a vigência do CPC/2015, em hipóteses de sucumbência recíproca, cada parte é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação entre as verbas honorárias."

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NICOLAU MURAD PRADO,

nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, que EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., move em face de
TRIANGULO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e, em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

Em sua exordial de Id. 22645249 - Pág. 2, alega a autora ser credora da empresa TRIANGULO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, no valor de R$ 36.716,24, referente as faturas de julho de 2004 a maio de 2005, devido ao consumo de energia elétrica.

O juízo
a quo
proferiu sentença no id.

22645448, onde julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo à autora o direito ao crédito alusivo aos cheques de nº’s. 851093 e 851096, respectivamente, no valor de R$3.682,92 e R$4.052,37, além das faturas dos períodos de 21/07 a 21/11 de 2004. E, ante a sucumbência recíproca, condenou cada parte à arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

Irresignado, o patrono da empresa demandada interpôs em nome próprio, recurso de apelação no id. 22645457, arguindo que a determinação de que cada parte arque com os honorários de seu advogado não tem previsão legal.

Alega que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, mesmo que recíproca, é da parte sucumbente, sendo certo que neste caso a responsabilidade é da recorrida (Celpa, hoje nome fantasia Equatorial).

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, pugnando pela reforma da sentença, para que a Equatorial seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em percentual nos termos do artigo 85, § 2º.

Contrarrazões ofertadas no id. 22645462 onde se pugna pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de sucumbência recíproca, pode cada parte ser condenada a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais do seu próprio advogado.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao patrono da parte autora.

O § 14 do art. 85 do CPC/2015 dispõe que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

O art. 86 do CPC/2015 - correspondente ao art. 21 do CPC/1973 - prevê que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

Assim, sob a égide do atual CPC/2015, não mais se aplica o entendimento de que "[o]s honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte" (Súmula 306/STJ).

Em se tratando de honorários sucumbenciais, se estabelece uma relação jurídica própria entre a parte sucumbente (devedora) e o advogado da parte contrária (credor), tendo por objeto o pagamento da verba honorária (prestação). Não há, pois, quanto aos honorários sucumbenciais, relação jurídica entre a parte sucumbente e o seu próprio advogado.

Nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor.

Deste modo, não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático.

Nesse sentido, decidiu o STJ: “Sob a égide do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor (STJ. 3ª Turma. REsp 2.082.582-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 11/6/2024 – Informativo 816)”.

Nos honorários sucumbenciais, uma relação jurídica própria é estabelecida entre a parte sucumbente (devedora) e o advogado da parte contrária (credor), cujo objeto é o pagamento da verba honorária. Dessa forma, no tocante aos honorários de sucumbência, não existe relação jurídica entre a parte sucumbente e o seu próprio advogado.

Neste sentido, necessária alteração parcial do julgado, somente em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a impossibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais, que ora se arbitra em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, percentual que incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/02/2025